Tribunal: TJSP
Processo: 2107487-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada homologou o laudo pericial de avaliação (de fls.452/509) dos bens matriculados sob os números 95.243 e 95.244 no 10o Oficial de Registro de Imóveis desta Capital/SP, e deferiu a realização de leilão judicial, observado – Executado não apresentou contrariedade técnica que infirme a avaliação do Perito Oficial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada homologou o laudo pericial de avaliação (de fls.452/509) dos bens matriculados sob os números 95.243 e 95.244 no 10o Oficial de Registro de Imóveis desta Capital/SP, e deferiu a realização de leilão judicial, observado – Executado não apresentou contrariedade técnica que infirme a avaliação do Perito Oficial – Incabível a realização de nova avaliação fundada no descontentamento do Executado com as conclusões do laudo pericial – RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO